Tribunal: STF
Processo: Rcl 63899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Borborema/SP contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no Processo 1000875-77.2022.8.26.0067, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4.



    O Município reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao fixar como base de cálculo “índice diverso (remuneração da servidora) daquilo que é previsto na legislação para fins de pagamento de adicional de insalubridade (salário mínimo)”. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4, abaixo transcrito:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” 



    O aresto reclamado consignou, no que interessa, o seguinte: 



    “[...] 6. O adicional de insalubridade para os servidores públicos municipais encontra previsão legal no art. 27 da Lei Municipal n° 1.550/1991, que dispõe a sua forma de concessão: 



    ‘Art. 27: Juntamente com os vencimentos serão pagas ao servidor as vantagens de que trata o art. 7º, VIII, IX, XII e XXIII da Constituição da República, com base nas normas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), observadas as disposições deste artigo.’



    Assim, a concessão do adicional está estritamente ligada às condições em que o servidor exerce atividade laboral, sendo necessária a inspeção do local de trabalho a determinar a exposição ou não à condição de trabalho perigosa. 



    Evidentemente o laudo é indispensável para o reconhecimento do direito ao benefício, porém, o direito ao recebimento do adicional tem início com o exercício da atividade insalubre, e não com a homologação do laudo técnico.Nesse sentido é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação Cível 1000138-45.2020.8.26.0067; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 07/11/2022; Data de Registro: 08/11/2022 



    7. No caso dos autos, a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL deixou de pagar o Adicional de Insalubridade desde o início do exercício do respectivo cargo até a implementação do benefício, período este anterior o laudo técnico. Ora, conforme destacado no item anterior, o adicional deveria ter sido pago a partir da data em que a autora iniciou o exercício da função insalubre. 



    Porém, consoante se extrai dos holerites juntados aos autos a requerida desconsiderou os meses anteriores à homologação do laudo técnico em que a autora esteve sujeita à insalubridade. 



    Destarte, deve ser acolhida a pretensão da demandante de pagamento do Adicional de Insalubridade desde o início do exercício do respectivo cargo até a implementação do benefício, excluindo-se o período do curso de formação. 



    Finalmente, como acertadamente restou consignado na sentença, o adicional de insalubridade deverá refletir em férias, 13º salário e demais verbas.” (documento eletrônico 15, pp. 3-4)



    Em seguida, opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados sem complementação do julgado. 



    Verifico, portanto, que o ato impugnado não fixou, especificamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade concedido. A discussão que existia nos autos era o termo inicial do benefício do adicional de insalubridade e se tal adicional gerava reflexos nas férias, 13º salário e outros benefícios.



    Noto que o dispositivo da sentença sequer tratou sobre a base de cálculo do adicional de insalubridade:



    “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido das requerentes, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil o que faço para:



    a) DECLARAR o direito das autoras ao recebimento mensal do adicional de insalubridade, no patamar de 20%, desde seu ingresso no cargo, função e local de trabalho atual, procedendo-se a requerida com o devido apostilamento;



    b) CONDENAR a requerida ao pagamento retroativo do adicional, respeitada a prescrição quinquenal, e no patamar de 20%, a partir de setembro/2017 até o mês de maio/2022, com os devidos reflexos nas bonificações e vantagens do cargo, férias somadas ao terço constitucional, 13.º salários, contribuições previdenciárias e todas as demais verbas que complementam seu holerite, a serem pagas de uma só vez, cuja atualização monetária dar-se-á na forma do art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, sendo a correção por meio dos índices da tabela IPCA-E e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme tema 810, do STF.” (doc. eletrônico 8, pp. 3-4)



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 163 E 448. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LC 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. VERBA INTEGRANTE DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. A reclamação constitucional não se presta à cassação da decisão proferida por Corte de origem que, atuando nos termos do art. 1.030 do CPC, inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral quando não demostrada a existência de erro ou teratologia no ato reclamado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.723 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/4/2021)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 27.226 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/2/2018)



    No mesmo sentido, Rcl 57.866, Dje de 15/9/2023, da minha relatoria.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator